Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600116-40.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL. REGISTRO.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O
F I N A N C E I R A . C O N H E C I M E N T O
PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra
Num. 43994377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

sentença que julgou improcedente
representação eleitoral referente à pesquisa
eleitoral PR-08502/2024.
1.2. A sentença de primeiro grau revogou a
liminar anteriormente concedida e julgou
improcedente a demanda, considerando
que a pesquisa impugnada atendia aos
requisitos legais, nos termos da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
1.3. O recorrente argumenta que a pesquisa
apresenta falhas formais e materiais, tais
como ausência de comprovação da origem
dos recursos e de adequação na
metodologia, incluindo a aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos.
1.4. A recorrida, 100% Cidades e
Participações LTDA, defende que a
pesquisa foi conduzida de forma regular,
atendendo aos requisitos legais, e que as
falhas alegadas são infundadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A discussão central do recurso reside
na regularidade da pesquisa eleitoral PR-
08502/2024, especialmente no que tange à
comprovação da capacidade financeira da
empresa responsável, conforme exigido
pela Resolução TSE nº 23.600/2019.
2.2. A análise também envolve a
adequação da metodologia utilizada na
pesquisa, incluindo a ponderação de dados
por área física e a aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à metodologia, a liberdade na
escolha do método de pesquisa é garantida,
desde que se respeitem os parâmetros
legais. No caso, o recorrente não
apresentou provas suficientes que
demonstrassem falhas graves na
m e t o d o l o g i a , s e n d o m e r a m e n t e
especulativa a alegação de possíveis
manipulações.
3.2. No entanto, em relação à comprovação
da capacidade financeira da empresa
responsável pela pesquisa, restou
comprovado que a empresa 100% Cidades
não apresentou os documentos exigidos
que comprovassem a origem dos recursos
suficientes para custear a pesquisa,
conforme o art. 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Num. 43

Inteiro teor:
19/09/2024
Número: 0600116-40.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600116-40.2024.6.16.0008
que revogou a liminar anteriormente concedida e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, resolvo o mérito e julgou improcedente a presente demanda proposta pelo Partido
Social Democrático (PSD) em face de 100% Cidades e Participações Ltda.(Representação Eleitoral
com o fito de impugnar Registro de Pesquisa nº PR-08502/2024, com pedido liminar, movida pelo
Partido Social Democrático - PSD de São José dos Pinhais/PR em face da empresa 100% Cidades e
Participações Ltda. em virtude de suposta ausência de requisitos fundamentais à divulgação de
pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Segundo o Representante houve ausência de
aleatoriedade nos nomes apresentados aos entrevistados, além da metodologia de pesquisa não
prever a randomização, mas sim um questionário previamente estruturado. Sustenta, ainda, a
ausência de sistema de checagem e conferência dos dados, a ausência de ponderação por área
física, de informação quanto à obtenção de dados telefônicos dos entrevistados, bem como sobre
a comprovação quanto a origem dos recursos despendidos com a pesquisa. Pesquisa registrada
PR-08502/2024 em 31/07/2024, com divulgação em 06/08/2024 para o cargo de Prefeito em São José
dos Pinhais/PR). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(RECORRENTE)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (RECORRIDO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43994377
10/09/2024
19:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.990

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600116-40.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PESQUISA ELEITORAL. REGISTRO.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O
F I N A N C E I R A . C O N H E C I M E N T O
PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto contra
Num. 43994377 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

sentença que julgou improcedente
representação eleitoral referente à pesquisa
eleitoral PR-08502/2024.
1.2. A sentença de primeiro grau revogou a
liminar anteriormente concedida e julgou
improcedente a demanda, considerando
que a pesquisa impugnada atendia aos
requisitos legais, nos termos da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
1.3. O recorrente argumenta que a pesquisa
apresenta falhas formais e materiais, tais
como ausência de comprovação da origem
dos recursos e de adequação na
metodologia, incluindo a aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos.
1.4. A recorrida, 100% Cidades e
Participações LTDA, defende que a
pesquisa foi conduzida de forma regular,
atendendo aos requisitos legais, e que as
falhas alegadas são infundadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A discussão central do recurso reside
na regularidade da pesquisa eleitoral PR-
08502/2024, especialmente no que tange à
comprovação da capacidade financeira da
empresa responsável, conforme exigido
pela Resolução TSE nº 23.600/2019.
2.2. A análise também envolve a
adequação da metodologia utilizada na
pesquisa, incluindo a ponderação de dados
por área física e a aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à metodologia, a liberdade na
escolha do método de pesquisa é garantida,
desde que se respeitem os parâmetros
legais. No caso, o recorrente não
apresentou provas suficientes que
demonstrassem falhas graves na
m e t o d o l o g i a , s e n d o m e r a m e n t e
especulativa a alegação de possíveis
manipulações.
3.2. No entanto, em relação à comprovação
da capacidade financeira da empresa
responsável pela pesquisa, restou
comprovado que a empresa 100% Cidades
não apresentou os documentos exigidos
que comprovassem a origem dos recursos
suficientes para custear a pesquisa,
conforme o art. 2º da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Num. 43994377 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

G
G
3.3. A ausência dessa comprovação
financeira compromete a transparência e a
regularidade da pesquisa, sendo necessária
a suspensão da divulgação da pesquisa
PR-08502/2024, conforme destacado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
3.4. A liberdade de informação é garantida
pela Constituição Federal, mas deve ser
balanceada com a necessidade de
transparência nas pesquisas eleitorais,
p r i n c i p a l m e n t e n o q u e t a n g e à
comprovação da capacidade financeira nos
casos de autofinanciamento, conforme
preceituado na Resolução TSE nº
23.600/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Diante do exposto, CONHECE-SE em
parte do recurso e, na parte conhecida, DÁ-
SE PROVIMENTO para suspender a
divulgação da pesquisa PR-08502/2024, até
que seja comprovada a origem dos
recursos para sua realização, sob pena de
R$ 53.205,00 a cada nova publicação
realizada após a publicação deste acórdão.
4.2. Tese de julgamento: A ausência de
comprovação da capacidade financeira,
conforme exigido pela Resolução TSE nº
23.600/2019, impede a regularidade da
pesquisa eleitoral e justifica a suspensão de
sua divulgação.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 33

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de impugnação de pesquisa eleitoral movida
Num. 43994377 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

por DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO de São José dos
Pinhais em face de 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA, fundada em supostas
irregularidades na pesquisa registrada sob nº PR-08502/2024.

Em decisão de id. 43952055, o juízo a quo deferiu a liminar pretendida para
suspender a pesquisa em análise e conceder "acesso ao sistema interno de controle,
verificação e fiscalização de coleta de dados, incluídos os referentes à identificação dos
entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados(...) bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da pesquisa e ao
modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações divulgadas,
devendo as informações serem entregues em mídia."

Por sentença, o juízo a quo revogou a liminar e julgou improcedente a
representação (id. 43952080).

Irresignados, os representantes recorreram (id. 43952136), alegando, em
síntese, que: a) a pesquisa não atendeu aos requisitos formais e materiais exigidos pela
legislação eleitoral e apresenta falhas relacionadas à ausência de indicação clara da
origem dos recursos despendidos, falta de sistema adequado de conferência e checagem
dos dados, ausência de aleatoriedade na apresentação dos nomes dos candidatos, e a
não inclusão de alguns pré-candidatos no questionário; b) a pesquisa carece de
ponderação adequada por área física e de outras informações essenciais no registro da
pesquisa.

Contrarrazões (id. 43952144) pelo não provimento, alegando, em síntese,
que: a) a pesquisa eleitoral impugnada foi conduzida de forma regular, respeitando todos
os requisitos legais estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019 e a Lei nº
9.504/1997.; b) a aleatoriedade no questionário não é obrigatória por lei e que todos os
critérios técnicos e financeiros foram cumpridos, incluindo a origem dos recursos
utilizados, que são próprios; c) as acusações do recorrente são infundadas e não
comprovam qualquer irregularidade na realização ou registro da pesquisa; d) as
alegações sobre a ausência de pré-candidatos no questionário constituem inovação
recursal, sendo apresentadas apenas no recurso e, portanto, não deveriam ser
conhecidas.

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento, sob o fundamento de que a pesquisa realizada não
cumpriu plenamente os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019, especialmente no
que se refere à comprovação da capacidade financeira da empresa para custear a
pesquisa, destacando que foi constituída recentemente e com capital social de apenas
R$1.000,00, e não demonstrou ter fundos suficientes para financiar uma pesquisa com
custo declarado de R$10.000,00, o que viola as exigências de transparência e
comprovação de recursos previstas na legislação eleitoral. (id. 43953164)

É o relatório.

Num. 43994377 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE
no dia 21/08/2024 (id. 43952134) e as razões foram protocoladas no dia 22/08/2024 (id.
43952136).

Intimado via mural eletrônico em 25/08/2024, a recorrida protocolou suas
contrarrazões em 26/08/2024 (id. 43952144), tempestivamente.

Na suas razões, o recorrente traz argumentação no sentido de que uma das
irregularidades da pesquisa seria a ausência de pré-candidatos à prefeitura no
questionário.

Nas suas contrarrazões, a recorrida argui que tal argumentação se trata de
inovação recursal, uma vez que não foi alegado em momento nenhum antes da sentença.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que tal vício na pesquisa não
foi alegado na inicial, não tendo o juízo se manifestado sobre ele.

Exceto nos caso em que se tratar de matéria de ordem pública, bem como no
caso de fatos supervenientes, constitui inovação recursal aquela matéria alegada apenas
nas razões de recurso, resultando que não pode ser conhecida pelo juízo ad quem.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO em parte
do recurso e integralmente das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em
seu art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle):

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser
Num. 43994377 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a indicação
da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho
Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos
quais se refere a pesquisa.

No caso concreto, conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou
improcedente a representação. Segundo o juízo:

"Isto posto, passo à análise pormenorizada de tal parágrafo, valendo
mencionar que todas as informações também serão retiradas do sistema
PesqEle, aberto ao público em geral.
O inciso I versa sobre o período de realização da pesquisa, que seu entre 26
e 29/07/2024.
O inciso II versa sobre o tamanho da amostra, que no caso foi de 400
(quatrocentos) entrevistados.
O inciso III aponta a necessidade de se esclarecer a margem de erro da
pesquisa, que no caso foi de 4,9 pontos percentuais para mais ou para
menos sobre os resultados encontrados no total da amostra, tendo sido
utilizado um modelo de amostragem aleatório simples.
O inciso IV trata do nível de confiança da pesquisa, que foi de 95%.
O inciso V versa sobre o público-alvo, que in casu, mirou eleitores com 16
anos ou mais.
O inciso VI aponta a necessidade de se esclarecer a fonte pública dos dados
utilizados, que no caso, foram dados retirados do Censo (2010) e TSE
(eleitorado de julho/2024).
O inciso VII requer seja divulgada a metodologia utilizada na pesquisa, que
no caso, foi a quantitativa e a PPT (Plano Proporcional ao Tamanho) para
escolha das localidades.
Por fim, o inciso VIII, novamente, requer sejam divulgados o contratante e
origem dos recursos. Como já elucidado a contratante foi a própria 100%
CIDADES PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 52.908.063/0001-44), arcando os
valores com recursos próprios.
Pois bem.
Como até aqui demonstrado, da análise dos artigos de lei que dispõem sobre
as pesquisas eleitorais, não houve qualquer violação por parte da
representada, que atendeu a todos os requisitos exigidos, estando a pesquisa
apta à divulgação.
Ainda que a parte representada argumente pela falta de randomização do
questionário aplicado, a lei não exige tal procedimento. Contudo, da análise
do questionário aplicado, tem-se que, o bloco 2 de questões, que trata das
Num. 43994377 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

intenções de voto, propõe uma certa aleatoriedade ao apresentar questões
abertas (espontâneas) e fechadas (estimuladas) e trocar, ainda que
discretamente, os nomes dos candidatos nas questões 2.7 e 2.8.
Sobre a LGPD não há que se falar em uso indevido de dados sensíveis, uma
vez que não há identificação pública dos entrevistados. Ademais, o
entrevistado, na primeira questão é informado sobre o que se trata a ligação e
se deseja realmente participar. Veja que existem métodos de pesquisa, tal
como o RDD (Randon-digit dialing) em que os entrevistados são selecionados
a partir de uma “discagem de dígitos aleatórios”, em que sequer existe uma
listagem prévia. Ademais, a origem dos dados da pesquisa está apontada
como sendo do Censo (2010) e TSE (eleitorado de julho/2024).
De todo exposto, em cognição exauriente dos autos, esclarecendo ainda que
a justiça eleitoral não tem competência para adentrar à seara matemática da
questão, não há na pesquisa eleitoral impugnada, nada que indique estar
contrária aos dispositivos legais.
No mais, a escolha deste ou daquele método é livre a cada profissional
estatístico que arca com o ônus na margem de erro, que no caso da pesquisa
impugnada é bastante superior à de outros institutos. Entretanto, não há nada
que desabone ou limite sua divulgação.
Por fim, verifico que a parte representada apresentou as planilhas internas, tal
como determinado em sede liminar.
Assim, por não ter sido verificado nenhum ponto em desacordo com a lei, na
pesquisa eleitoral impugnada, a demanda dever ser julgada improcedente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e com fulcro no art.
487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e
julgo IMPROCEDENTE a presente demanda proposta pelo Partido Social
Democrático (PSD) em face de 100% CIDADES E PARTICIPAÇÕES LTDA."
(id. 43952080).

O recorrente, em sua razões, argumenta que a pesquisa não atendeu aos
requisitos formais e materiais exigidos pela legislação eleitoral e apresenta falhas
relacionadas à ausência de indicação clara da origem dos recursos despendidos, falta de
sistema adequado de conferência e checagem dos dados, ausência de aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos.

Sustenta, ainda a pesquisa carece de ponderação adequada por área física e
de outras informações essenciais no registro da pesquisa.

A recorrida 100% Cidades e Participações LTDA, por sua vez, rebate os
argumentos alegando que a pesquisa eleitoral impugnada foi conduzida de forma regular,
respeitando todos os requisitos legais estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019
e a Lei nº 9.504/1997.

Aduz que a aleatoriedade no questionário não é obrigatória por lei e que
todos os critérios técnicos e financeiros foram cumpridos, incluindo a origem dos recursos
utilizados, que são próprios.

Argumenta que as acusações do recorrente são infundadas e não
Num. 43994377 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

comprovam qualquer irregularidade na realização ou registro da pesquisa.

Pois bem.

Quanto às questões levantadas no recurso no tocante a falhas na pesquisa
relacionadas à falta de sistema adequado de conferência e checagem dos dados,
ausência de aleatoriedade na apresentação dos nomes dos candidatos e de ponderação
adequada por área física, tenho que, na realidade, cada instituto de pesquisas possui sua
própria metodologia, decorrente da observação do comportamento da população, de
modo que as falhas alegadas não são, de per si, justificativas para que se vede a
divulgação de uma pesquisa.

Seria necessário que se demonstrasse que essas falhas resultam em prejuízo
à qualidade da pesquisa, ônus do qual o recorrido não se desvencilha e sequer tangencia,
baseando-se toda a fundamentação da petição inicial em especulação quanto à
possibilidade de os resultados serem falhos ou manipulados.

Ocorre que a liberdade de informação constitui preceito de alçada
constitucional, somente passível de restrição quando há elementos seguros a indicar que
há um vício ou o desatendimento à regra positivada, como se extrai dos seguintes
dispositivos constitucionais:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...) XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional; Art. 220. A
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Como se extrai da interpretação desses dispositivos, são garantidos, de um
lado, o acesso à informação, e, de outro, a plena liberdade de informar.

Daí decorre ser garantia constitucional do eleitor receber informação de
interesse público e, do instituto de pesquisas, de divulgar essa mesma informação.

Para haver uma restrição a essas garantias constitucionais que revelam
direitos fundamentais seria necessário haver uma clara violação às regras postas.

A vedação da publicação fundada em dúvidas quanto à metodologia ou
especulações quanto à correção de pesquisa regularmente registrada e que cumpre
todos os requisitos mínimos legalmente fixados revela afronta a garantias fundamentais
de uma sociedade democrática e plural.

Para impedir a divulgação de pesquisa com base na falta de sistema
Num. 43994377 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

adequado de conferência e checagem dos dados, ausência de aleatoriedade na
apresentação dos nomes dos candidatos e de ponderação adequada por área física, seria
imperativa a produção de prova apta a demonstrar que ela é inadequada do ponto de
vista da ciência estatística ou que houve, efetivamente, a manipulação/direcionamento na
coleta da amostra - ônus que competiria ao recorrido.

Inexistindo essa prova, a dúvida quanto à correção da metodologia adotada
não constitui justificativa para que se obste a divulgação.

Contudo, entendo que a questão central do presente recurso envolve
a irregularidade da pesquisa eleitoral PR-08502/2024 no que diz respeito à comprovação
da capacidade financeira da empresa responsável.

Nos termos do já citado art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, as
entidades ou empresas que realizam pesquisas eleitorais devem registrar uma série de
informações no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), incluindo, nos
casos de autofinanciamento, o valor e a origem dos recursos despendidos, além da
apresentação do Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) do ano anterior à
realização da pesquisa.

A empresa 100% Cidades, constituída em novembro de 2023, apresentou o
Demonstrativo de Resultado do Exercício relativo a esse ano, que evidenciou a
inexistência de receita líquida e um prejuízo de R$ 36.654,52. Apesar disso, a pesquisa
em questão foi registrada com um custo de R$ 10.000,00. Além disso, entre os dias 5 e 9
de agosto de 2024, a empresa registrou outras 32 pesquisas no Sistema PesqEle, todas
autofinanciadas, com valores variando entre R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00.

A Resolução TSE nº 23.600/2019, em seu § 11, inciso "c", exige que, nos
casos de autofinanciamento, seja apresentado o Demonstrativo do Resultado do
Exercício do ano anterior, justamente para assegurar a transparência e a capacidade
financeira da empresa.

A recorrida, entretanto, não conseguiu comprovar a origem dos recursos
suficientes para custear essas pesquisas, o que compromete a regularidade do registro e
a confiabilidade dos resultados divulgados.

Conquanto a legislação permita que as empresas realizem pesquisas
autofinanciadas, a falta de comprovação financeira adequada levanta preocupações
quanto à transparência e à integridade dessas pesquisas. A Resolução TSE nº
23.600/2019 foi atualizada para combater a prática de pesquisas fraudulentas, exigindo
uma maior clareza sobre a origem dos recursos, especialmente nos casos de
autofinanciamento.

Nesse contexto, a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, alertou
para a irregularidade formal da pesquisa, uma vez que a mera informação quanto à
origem própria dos recursos não basta para o atendimento dos requisitos estabelecidos
em resolução quando o demonstrativo de resultado de exercício financeiro da empresa
claramente mostra a falta de capacidade financeira para a realização da pesquisa em
questão, uma vez que apresenta prejuízo de mais de R$ 36.000,00 e capital social de
apenas R$ 1.000,00.
Num. 43994377 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

A ausência de comprovação financeira por parte da empresa 100% Cidades
configura infração aos requisitos estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019 e a
não identificação da efetiva origem dos recursos para custear a pesquisa compromete a
sua regularidade e, por conseguinte, a confiabilidade dos dados divulgados ao público.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria, essa situação torna inviável
a manutenção do registro da pesquisa eleitoral PR-08502/2024, impondo a necessidade
de sua suspensão.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO em parte do recurso
e, na parte conhecida, DOU-LHE provimento para o fim de julgar procedente a
representação e suspender em definitivo a divulgação da pesquisa de nº PR-08502/2024,
sob pena de multa de R$ 53.205,00 a cada nova publicação realizada após a publicação
deste acórdão.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600116-40.2024.6.16.0008 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogadas
do RECORRENTE: FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770, TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados
do RECORRIDO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, THAIS PEREIRA
DOS SANTOS LUCON - SP463909, GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, ARIANE
FULLER - SP434194, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, CAROLINA JAEN
SAAD - SP422974, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, DIEGO GONCALVES
FERNANDES - SP301847, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, JOSE ALEXANDRE
FERREIRA SANCHES - SP210077, JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, DANIEL
BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435, PAULO EDUARDO LEITE MARINO - SP276599,
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004,
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT
ANNA - SP234707, GLAUCIA MARA COELHO - SP173018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
Num. 43994377 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13

deu-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43994377 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:33:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019333302800000042947830
Número do documento: 24091019333302800000042947830
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/09/2024 09:42:13